Tribunal: TJDFT
Processo: 0721961-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721961-18.2022.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno com requerimento liminar interposto contra a decisão proferida por esta Relatoria que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. O agravante alega que a decisão recorrida está em descompasso com a Lei n. 12.086/2009 e que o Tribunal de Contas do Distrito Federal não tem autonomia para modificá-la, sob pena de violação à Constituição Federal. Ressalta que a matéria em comento foi debatida nos autos da Ação Civil Pública n. 0704128-30.2022.8.07.0018, na qual afirma ter sido reconhecida a invasão de competência jurisdicional. Argumenta que a interpretação sistemático-teleológica da palavra praça não pode ser retirada apenas do art. 79 da Lei n. 12.086/2009. Observa que, quando a lei quis diferenciar os subtenentes das demais praças, o fez apenas na regra de transição trazida no art. 79, § 3o, da Lei n. 12.086/2009. Alega que a supramencionada regra se aplicou apenas aos cinco (5) anos seguintes à publicação da Lei n. 12.086/2009, conforme seu art. 79, § 2o. Explica que praça é a classe composta pelas graduações que compõem ciclo de subtenentes e sargentos, bem como o círculo de cabos e soldados, conforme disposto na Lei n. 7.479/1986 - Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Argumenta que o agravo de instrumento trata apenas da continuidade da participação do agravante em curso em fase avançada. Frisa que a promoção é mera expectativa de direito, pois a praça precisa alcançar pré-requisitos legais previstos no art. 79 da Lei n. 12.086/2009. Acrescenta que somente sargentos e subtenentes podem participar do processo em comento, pois é necessário ter realizado o curso de aperfeiçoamento de praças (CAP), não acessível às graduações do círculo de cabos e soldados. Ressalta que, quando a lei menciona critério por antiguidade, faz referência à graduação dos mais antigos das praças, que é o subtenente. Afirma que, quando a lei menciona critério intelectual e elenca como requisitos dezoito (18) anos de serviço, curso superior e curso de aperfeiçoamento de praças, engloba minimamente os sargentos, o que registra ser inquestionável e reconhecido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Conclui inexistir contradição nos argumentos apresentados na petição inicial, por se basearem em previsão legal. Argumenta que a Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal são regidos pela Lei n. 12.086/2009 e que o Comando Geral de Polícia tem aplicado a lei em comento com base nos artigos apresentados, sem qualquer mencão à possibilidade de inconstitucionalidade, ilegalidade ou quebra de hierarquia. Transcreve os arts. 1o e 32 da Lei n. 12.086/2009 e informa que as referidas disposições legais foram concretizadas no Curso de Habilitação de Oficiais de Administração, Especialistas e Músicos 2018, corroboradas pela ata de convocação do Curso de Habilitação de Oficiais de Administração, Especialistas e Músicos 2021 e pela publicação das promoções de sargento a tenente no Diário Oficial do Distrito Federal. Ressalta o regular trâmite das promoções na Polícia Militar do Distrito Federal, inclusive com a promoção de sargentos à patente de Oficial 2o Tenente Intendente em decorrência de seleção por prova seguida do curso. Transcreve julgado em favor da tese defendida. Registra buscar o reconhecimento de seu direito de continuar o curso preparatório a oficiais e defende que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estão presentes. Explica que o supramencionado curso possui grande carga horária diária, iniciou dia 24 de junho do ano corrente e se encontra nos momentos finais. Informa que frequentou o curso em comento desde o primeiro dia; cursou o estágio junto com os demais colegas e participou de provas. Relata que, em decorrência da decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, foi retirado de sala dia 17.2.2022. Informa que lhe faltam apenas três (3) aulas, as quais afirma que podem ser repostas. Conclui ainda ser viável a conclusão do curso almejado, pois concluiu mais de setenta por cento (70%) das aulas. Explica que os trinta por cento (30%) restantes são aulas online. Sustenta que, caso não lhe seja concedida a tutela de urgência, será prejudicado e seu direito será violado, com grave risco de dano irreversível. Acrescenta não ter sido comprovado o dano irreparável à Administração e que, caso conclua o curso almejado, a corporação terá um militar mais qualificado para a prestação de serviços à comunidade. Requer, com fundamento no art. 1.012, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, o recebimento do recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, para suspender a decisão proferida por esta Relatoria e determinar o seu reingresso/manutenção no curso preparatório de oficiais até o julgamento final de mérito ou análise da liminar requerida. Pede, em relação ao mérito, a reforma da decisão agravada para que reingresse no curso em comento mediante reposição das aulas perdidas ou ingresso em turma extraordinária. Brevemente relatado, decido. O Juízo de Primeiro Grau analisou os requisitos da tutela de urgência mediante análise das alegações apresentadas por Fabrício Soares Nascimento na petição inicial da ação originária. Houve concessão da medida requerida para determinar o ingresso deste no Curso Preparatório de Oficiais Intendentes, turma 2, que se iniciou em 24.6.22, até decisão final de mérito da ação. Esta Relatoria, por sua vez, analisou liminarmente a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido pelo Distrito Federal em sede de agravo de instrumento. Vislumbrou-se, com a devida vênia ao entendimento do Juízo de Primeiro Grau, a probabilidade de provimento recursal e o perigo da demora. O art. 1.012, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, mencionado por Fabrício Soares Nascimento para fundamentar seu requerimento de tutela de urgência formulado no presente agravo interno, aplica-se à apelação. É cediço que, nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do Relator, caso a imediata produção de seus efeitos ocasione risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal. Referidos requisitos foram examinados por esta Relatoria na decisão monocrática de id 37068523.[1] O art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator intimará o agravado para se manifestar sobre o agravo interno e, caso não haja retratação, o julgamento será realizado pelo órgão colegiado.[2] Indefiro a pretensão liminar requerida por Fabrício Soares Nascimento com base nos fundamentos lançados ao id 37068523. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.